Tribunal: TJES
Processo: 0006951-23.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006951-23.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MONTRAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006951-23.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MONTRAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JANAINA RODRIGUES GALDINO - ES27081-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JÚLIO CÉSAR MONTRAY em face da sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro). A pena foi fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, com suspensão da habilitação e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. O apelante busca o redimensionamento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a exclusão ou redução do dano moral, e a absolvição das custas processuais. A defensora dativa requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a dosimetria da pena, nas suas primeira e segunda fases, deve ser redimensionada; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) analisar a (in)existência e o
quantum
do dano moral arbitrado; e (iv) a possibilidade de absolvição do pagamento das custas processuais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente em virtude do alto grau de embriaguez, superior ao dobro do previsto legalmente. As circunstâncias do crime também foram desfavoráveis, considerando a condução noturna de veículo de grande porte, potencializando os riscos. Estes fatores justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal.

4. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada com a agravante do art. 298, inciso I, do CTB, sendo a reincidência específica do apelante corretamente aplicada.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, em virtude da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostrando socialmente recomendável.

6. O dano moral foi devidamente caracterizado e arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante dos transtornos vivenciados pela vítima, que teve que se deslocar à delegacia na madrugada, arcar parcialmente com o reparo do veículo e envidar desproporcionais para o ressarcimento dos danos.

7. A condenação em custas processuais é consequência legal da sentença condenatória, devendo a análise de eventual impossibilidade de pagamento ser realizada no juízo da execução.

8. Os honorários advocatícios da defensora dativa são devidos em razão de sua atuação no recurso, sendo fixados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese:
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime extrapolarem o comum à espécie delitiva, como o alto grau de embriaguez e a condução noturna de veículo de grande porte. A compensação da confissão espontânea com a agravante do art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e a aplicação da reincidência específica são válidas. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente, especialmente quando as circunstâncias não se mostram socialmente recomendáveis. A condenação por danos morais é cabível e proporcional quando comprovados os transtornos significativos à vítima, além de danos materiais. Por fim, os honorários advocatícios do defensor dativo são devidos e devem ser fixados em patamar razoável, a serem pagos pelo Estado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CESAR MONTRAY,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei 9503/9, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa no id. 13643806, pugna inicialmente pela redução da pena.

Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pleiteia, também, pelo afastamento da condenação de indenização por danos morais à vítima, subsidiariamente, a redução do valor. O afastamento das custa
s
processuais
e
, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade.

Arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões no id. 13643809 pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 13833849, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006951-23.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MONTRAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JANAINA RODRIGUES GALDINO - ES27081-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“
[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 02 de outubro de 2020, por volta das 22h44min, na Rua Ipê, Parque São Jorge, (próximo ao bar "Quintal do Bagre"), Sooretama/ES, o denunciado JULIO CESAR MONTRAY conduziu o veículo caminhão Trator Scania/R124, cor vermelha, placa MPN 0195, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme demonstrado no Teste de Etilômetro (fl. 10).

Narra os autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado conduzia o caminhão supramencionado, momento eu que colidiu com o veiculo VW/Gol, cor vermelha, placa MSY 5C99 que estava estacionado na via, causando danos.

Em seguida, Policiais Militares atenderam a ocorrência e constataram que o denunciado apresentava sinais e sintomas de embriaguez, sendo convidado a ser submetido ao Teste do Etilômetro, o qual acusou a concentração de 0,89 mg/L de álcool em seu organismo (fl.10).

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

O denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim Unificado (f1s.05/09); Teste de Etilômetro (Fl.10): Relatório Final (fls.29/34), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei 9503/9, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 13643806, pugna inicialmente pela redução da pena.

Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pleiteia, também, pelo afastamento da condenação de indenização por danos morais à vítima
e
, subsidiariamente, a redução do valor. O afastamento das custa
s
processuais
e
, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade.

Arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

1. Do Processo Dosimétrico

A defesa pugna pela redução da pena aplicada, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias inerentes ao tipo penal, e que a atenuante da confissão espontânea não foi adequadamente valorada.

1.1. Da Primeira Fase Dosimétrica

Conforme se verifica na sentença, o Magistrado a quo considerou desfavoráveis os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi valorada negativamente, em virtude do alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia de fl. 13, em quantidade superior ao dobro do previsto pela legislação.

Tal circunstância demonstra um elevado grau de reprovabilidade da conduta, extrapolando o que seria inerente ao tipo penal de embriaguez ao volante, justificando a valoração negativa.

As circunstâncias do crime também mereceram censura, pois o acusado conduzia o veículo em período noturno, o que exige maior atenção devido à baixa luminosidade e visibilidade.

Ademais, o veículo conduzido pelo réu era de considerável porte (SCANIA/R124), o que maximizou os riscos de seu comportamento.

Estes elementos demonstram uma maior periculosidade da conduta, não se tratando de fatores comuns aos casos de embriaguez ao volante.

Portanto, a avaliação realizada pelo
j
ulgador de primeira instância é irrepreensível, idônea e concretamente fundamentada, revelando-se adequada e necessária às finalidades da sanção, sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, o que se mostra proporcional às duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

1.2. Da Segunda Fase Dosimétrica

A defesa argumenta que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) não foi adequadamente valorada.

No entanto, a r. sentença expressamente reconheceu a confissão e a compensou com a agravante do art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tendo havido acidente).

Além disso, a agravante da reincidência (art. 65, inciso I, do Código Penal) foi devidamente aplicada, decorrente da condenação nos autos nº 0012011-84.2014.8.08.0030 pela prática do mesmo crime (art. 306,
caput
, do CP), com trânsito em julgado em 04/02/2020.

A pena foi agravada para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Contrariamente ao alegado pela defesa, a reincidência, especialmente a específica, é fator preponderante na dosimetria da pena e não foi aplicada com rigor excessivo.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção.

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os artigos 59 e 68 do Código Penal, e a pena aplicada ao réu respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e que a reincidência por si só não impede a substituição.

No entanto, a r. sentença negou a substituição com base na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Conforme o art. 44, inciso II, do Código Penal, a substituição é incabível quando o réu é reincidente, e no caso, a reincidência é específica, pela prática do mesmo delito de trânsito.

Além disso, a substituição não se mostra socialmente recomendável, considerando a condenação anterior pelo mesmo tipo penal.

3. Da Exclusão ou Redução do
Quantum
Indenizatório a Título de Reparação de Danos

O
a
pelante almeja a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais.

Alega que os transtornos vivenciados pela vítima não são suficientes para caracterizar dano moral de forma autônoma e que os danos materiais foram parcialmente ressarcidos.

A condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral foi fixada em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após pedido expresso do Ministério Público.

A vítima, Maria Aparecida Vieira Procópio Silva, em Juízo, relatou que teve que se deslocar até a Delegacia de Polícia, chegando em casa por volta das 02h da madrugada, além de ter arcado com o reparo do veículo e buscado, por diversas vezes, o ressarcimento junto ao pai do réu, obtendo apenas ressarcimento parcial.

Tais transtornos são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não há qualquer ilegalidade na concessão e na fixação do valor estabelecido na r. sentença, o qual merece ser mantido, pois devidamente motivado pelo Magistrado a quo diante do comprovado transtorno causado à vítima.

O valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra desproporcional, tendo em vista o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

4. Do Pagamento das Custas Processuais

A defesa requer a absolvição do Apelante do pagamento das custas processuais, alegando insuficiência de recursos financeiros.

No entanto, a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP.

A eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando o encargo for exigível. Não cabe a esta instância, neste momento processual, a absolvição de tal encargo.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Janaina Rodrigues Galdino, OAB/ES 27.081.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JÚLIO CÉSAR MONTRAY,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o arbitrar os honorários advocatícios, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
arbitrar os honorários advocatícios.